Tribunal: TJSP
Processo: 0008110-17.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Apelação criminal – Lesão corporal de natureza leve. Violência doméstica - Lei 'Maria da Penha' - Sentença condenatória pelo art. 129, § 9o, do Código Penal.
Recurso da Defesa pleiteando a absolvição por insuficiência probatória.
Materialidade e autoria delitiva comprovadas pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório. Depoimento firme da vítima, descrevendo como se deram

Ementa:
Apelação criminal – Lesão corporal de natureza leve. Violência doméstica - Lei 'Maria da Penha' - Sentença condenatória pelo art. 129, § 9o, do Código Penal.
Recurso da Defesa pleiteando a absolvição por insuficiência probatória.
Materialidade e autoria delitiva comprovadas pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório. Depoimento firme da vítima, descrevendo como se deram os fatos – Narrativa da vítima que é segura e coerente, corroborada pela confissão do acusado e pelo resultado do laudo de exame de corpo de delito. Manutenção da condenação de rigor.
Dosimetria da pena – Pena-base fixada no mínimo legal. Sem alterações nas demais fases.
Regime inicial aberto mantido.
Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, por expressa vedação legal.
Recurso desprovido.